Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-70.2022.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-70.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX SOUZA DA SILVA - CPF: 702.971.602-73 (APELANTE), PABLO DE CAMPOS - CPF: 703.711.821-40 (APELANTE), WERICLIS GABRIEL RAMOS DE BRITO - CPF: 062.684.181-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIR CAETANO DA SILVA - CPF: 002.545.211-85 (ASSISTENTE), KETELLYN MILENA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.189.381-41 (ASSISTENTE), CRISTIANE CORREA SILVA - CPF: 019.275.711-38 (ASSISTENTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), FERNANDA APARECIDA RUYS DOS SANTOS - CPF: 027.039.871-61 (ASSISTENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ASSISTENTE), NATALIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.189.471-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERICLIS GABRIEL RAMOS DE BRITO - CPF: 062.684.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SOUZA DA SILVA - CPF: 702.971.602-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, C/C ART. 16, § 1o, IV, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PERIGO À COLETIVIDADE CONSTATADO NO CASO CONCRETO – DEPOIMENTO FIRME E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO – AGENTE REINCIDENTE – ESCORREITA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, DO CÓDIGO PENAL –
4. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não comporta provimento o pleito pela absolvição do increpado quando,
in casu
, restaram indubitavelmente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, mormente pelo depoimento firme e coerente dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência. Inteligência do Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

2.
Incabível a redução da pena ao patamar mínimo legal quando, a despeito de terem sido reputadas neutras as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, trata-se de agente reincidente, a atrair a circunstância agravante prevista pelo art. 61, I, do Código Penal.

3
. Deve ser mantido o regime inicial fechado na hipótese de agente reincidente, que praticou nova conduta delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, tendo-lhe sido fixada, ademais, sanção privativa de liberdade superior a quatro anos.

4
. Descabe a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

5
. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

PABLO DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PABLO DE CAMPOS
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n. 1000048-70.2022.8.11.0039, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 14,
caput
, c/c art. 16, § 1o, IV, ambos da Lei n. 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151769754, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula sua
absolvição
,

sob o argumento de
insuficiência probatória
, razão pela qual pleiteia a incidência, na hipótese, do brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, a i. Defesa requer o
redimensionamento da pena privativa de liberdade para o patamar mínimo legal
, bem como a fixação do
regime inicial aberto
, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 151769757, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 159068161, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 22h00minh, em uma residência particular localizada na Rua Plano Cruzado, n. 1069, no Bairro Jardim Popular, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, o réu
PABLO DE CAMPOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu e portou arma de fogo, consistente em 01 (uma) pistola TAURUS PT 57 SC, calibre nominal 7.5 mm, com número de série raspado, sem autorização legal
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu e portou 03 (três) munições da marca CBC Auto, de calibre 7.65 mm; 01 (uma) munição da marca Aguila, de calibre 7.65 mm; e 02 (duas) munições da marca CBC Auto, de calibre nominal 7.65 mm
,
sem autorização
e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, no momento e local fatídicos, a Polícia Militar realizava rondas rotineiras quando
PABLO
, na condução de uma motocicleta, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, vindo a inclusive jogar a motocicleta ao solo antes de adentrar uma residência próxima, para em seguida pular os muros das casas vizinhas.

Em sequência,
Cristiane Correa
, moradora das mediações, informou aos policiais militares que havia um indivíduo desconhecido em seu quintal, que tentava se esconder dentro de sua despensa.

Com o apoio de demais unidades, a equipe de policiais então isolou o local, momento em que
Wericlis Gabriel
foi avistado tentando pular o muro da casa de
Cristiane Correa
para um terreno abandonado. Ao realizar varreduras, os policiais militares localizaram, no terreno,
PABLO
escondido em uma plantação de abóboras, acompanhado de seu celular; uma camiseta branca; e uma pistola TAURUS, com 06 (seis) munições.

Aos policiais,
PABLO
relatou que empreendeu fuga porque portava a arma de fogo no momento em que se deparou com a viatura, razão pela qual, imaginando que seria abordado, desfez-se do veículo e adentrou a residência mais próxima, objetivando alcançar a residência de
Fernanda Aparecida
, vizinha de
Cristiane Correa
, onde estavam também
Alex de Souza, Natália dos Santos
e
Wericlis Gabriel
.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto em que o réu exsurge inconformado, perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição

A princípio, a i. Defensoria Pública aduz a
inexistência de provas suficientes
a fundamentar o édito condenatório, razão pela qual pleiteia a
absolvição
do increpado, por força do princípio
in dubio pro reo
.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, concluo que
razão não assista à i. Defesa
.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual as infrações ora em análise detêm natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
; e
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
).”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Feitas essas considerações, consigno que
a

materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 151769329); do boletim de ocorrência n. 2022.11712 (ID 151769331); do termo de apreensão (ID 151769653); e do laudo pericial n. 400.2.03.2022.000497-01, que atestou pelo funcionamento e eficiência da arma e das munições apreendidas (ID 151769674); além dos depoimentos colhidos
na delegacia e em juízo.

Em juízo
, o policial militar
Cleir Caetano da Silva
ratificou
as informações prestadas na fase investigativa, narrando, em síntese, que sua guarnição estava em uma rua da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT quando se deparou com uma motocicleta
Titan
, cujo condutor, logo após notar a presença da viatura, começou a lançar olhares para trás e, após alguns metros, abandonou o veículo no chão e adentrou uma residência.

Desconfiados, os policiais pararam para averiguar a motocicleta, não encontrando com ela, todavia, qualquer irregularidade. Enquanto começavam a fazer o isolamento do local, ouvindo estranhos barulhos, receberam uma ligação via 190, informando que pessoas estariam “
pulando
” para dentro de uma residência próxima.

Os policiais solicitaram apoio, vindo a visualizar, nessa residência vizinha, um sujeito pulando o muro, com destino a um terreno baldio. De imediato, os agentes se organizaram e realizaram a prisão do suspeito, que veio posteriormente a ser identificado como
Wericlis
.

No terreno baldio, coberto com uma plantação de abóboras, os policiais encontraram
PABLO
, escondido deitado no solo, junto com uma arma; um celular; e a camiseta que havia removido do corpo.

Ao se recordar dos fatos, a testemunha
Cleir
afirmou que o condutor da motocicleta utilizava uma camiseta branca, razão pela qual, tendo sido
PABLO
encontrado, com o torso nu, ao lado de uma camiseta dessa cor, os policiais de imediato perceberam se tratar do sujeito que anteriormente conduzia o veículo.

O relato de
Cleir
foi
integralmente

ratificado
em juízo
pelo depoimento de
Ellyer Redez de Campos
, policial militar, também ouvido como testemunha.

Por outro lado, tendo exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitiva (ID 151769340), o réu,
em juízo
,
negou
todas as acusações, alegando ter sido injustamente incriminado pelos agentes policiais, aos quais imputou ainda a prática de violentas agressões, razão pela qual o d. juízo
a quo
determinou, acertadamente, a remessa

de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar (ID 151769726).

Cumpre registrar, no entanto, que, ainda que o laudo do exame de corpo de delito requisitado pela autoridade policial (ID 151769344) não tenha sido carreado aos autos, os
registros fotográficos
referentes à prisão em flagrante (ID 151769652), bem como o próprio
auto flagrancial
(ID 151769329), aparentemente
não corroboram
as alegações do recorrente, as quais também não encontram guarida nos relatos extrajudiciais das demais pessoas abordadas pelos policiais militares na data.

Com efeito,
Wericlis Gabriel Ramos de Brito
se limitou a relatar à autoridade policial que, na noite dos fatos, estava nos fundos da casa de
Fernanda Ruys
, jogando em seu celular, quando
PABLO
chegou às pressas, com uma arma de fogo na cintura, dizendo-lhe “
corre que é polícia
”
, razão pela qual
Wericlis
, sobressaltado, correu “
no automático
”, vindo a ser abordado pelos policiais no instante em que retornava, pelo muro, à casa de
Fernanda
, após perceber que não possuía motivo para empreender fuga. Em
nenhum momento

Wericlis
aduziu
qualquer tratamento irregular por parte dos policiais militares que conduziram a abordagem
(ID 151769338).

De igual forma, na fase inquisitiva,
Alex Souza da Silva
, que estava na casa de
Fernanda
quando tudo aconteceu,
não imputou aos policiais qualquer comportamento agressivo ou irregular
, narrando que estava dormindo quando os agentes de segurança chegaram e, após retirarem todos os moradores da residência, iniciaram o procedimento de revista domiciliar, no interior do imóvel e no quintal (ID 151769339).

A consulta ao boletim de ocorrência n. 2022.11712 revela, por sua vez, que
PABLO
foi apresentado com pequenas escoriações no joelho esquerdo, provenientes de sua fuga enquanto pulava o muro;
Wericlis
, de igual forma, foi apresentado com uma pequena escoriação na barriga, pelos mesmos motivos, enquanto
Alex
foi apresentado sem lesões (ID 151769331 — Pág. 6).

Desse conjunto, não vislumbro indícios seguros de que os agentes policiais tenham atuado de maneira irregular ou ilícita, de sorte a comprometer o fidedigno e harmônico depoimento prestado por eles, em ambas as fases da persecução penal.

Nessa seara,
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente
, ainda mais quando tais assertivas se mostram em
perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório
, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou
o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesses termos
, tenho que, ao contrário do aduzido pela i. Defesa,
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria e materialidade delitivas constatados na fase inquisitiva.

Pontuo, inclusive, que, em sede de audiência de instrução e julgamento, dispensada a oitiva da testemunha
Cristiane Correa Silva
, a qual não compareceu à solenidade, apesar de devidamente intimada,
nada se opôs a i. Defesa
, razão pela qual, não tendo requerido a produção de quaisquer outras provas,
não lhe assiste a razão
, nessa i. instância revisora, de reputar
insuficiente
à condenação o depoimento
harmônico
e
coerente
dos
policiais militares
que atuaram no feito, tão somente em razão de sua
atuação profissional
.

Consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, afinal,
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
, e, tendo o
Parquet
logrado êxito em demonstrar o envolvimento do increpado com a prática ilícita descrita na denúncia, extrai-se dos autos, por outro lado, que a i. Defesa não arcou com o ônus de ilidir as imputações feitas ao recorrente.

Portanto, inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da
materialidade
e da
autoria
dos crimes imputados a
PABLO
, uma vez que
flagrado
portando
armamento de uso permitido
, com sua
numeração raspada
, municiado com
06 (seis) munições
, tudo em
perfeito funcionamento
e
com aptidão para realização de disparos
(ID 151769674 - Pág. 3), de rigor a
manutenção
do decreto condenatório.

Com tais considerações,
rejeito
o pleito absolutório e passo a apreciar os pedidos subsidiários.

2.

Da pleiteada redução da pena ao patamar mínimo legal

Subsidiariamente, o apelante almeja a fixação de sua pena no
patamar mínimo legal
, aduzindo lhe serem
favoráveis
as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, bem como argumentando se tratar de
réu primário
.

A análise do édito condenatório, todavia, revela que, tanto na hipótese do delito previsto pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, bem como pelo
art. 16, § 1o, IV, do mesmo diploma
, a pena-base do réu já foi fixada no
patamar mínimo legal
.

Veja-se:

Dosimetria da pena do crime - artigo 16, §1, IV, da Lei n.o 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso proibido/restrito) - reclusão, de
3 (três) a 6 (seis) anos
, e multa.
As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal
, razão pela qual
FIXO a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. [...]

Dosimetria da pena- art. 14, caput, ambos da Lei n.o 10.826/2003
- reclusão,
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos
, e multa.
As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal
, razão pela qual
FIXO a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

(Sentença de ID 151769733 - Págs. 5-6).

Quanto à alegada primariedade, verte dos autos, pelo contrário, a existência do
PEP n. 2000002-93.2020.8.11.0052
, referente a
fatos anteriores
aos narrados na presente denúncia, razão pela qual obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a
circunstância agravante da reincidência
e, com fulcro no art. 61, I, do Código Penal, recrudescer em 1/6 (um sexto) a pena do increpado.

Portanto, pelas razões expostas,
rejeito

o pedido recursal de redução da pena ao patamar mínimo legal.

3.

Da pleiteada modificação do regime inicial

Embora não discorra de maneira aprofundada acerca do tema, pleiteia a i. Defesa, em síntese, a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, requerendo sua fixação no
regime aberto
.

Trata-se de pleito, todavia, que
não comporta provimento
.

Isso porque o acusado foi condenado à pena total de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, não podendo ser ignorado ainda de que se trata de agente
reincidente
, de sorte a se afastar a incidência do art. 33, § 2o, alínea “
b”
, do Código Penal, o qual dispõe que apenas ao
condenado não reincidente
, cuja pena seja
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
, se possibilita o início do cumprimento de pena em regime
semiaberto
.

Por outro lado, embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido, em sua Súmula n. 269, a possibilidade de o condenado
reincidente
iniciar o cumprimento de pena em regime
semiaberto
, se favoráveis as circunstâncias judiciais, trata-se de hipótese em que
a pena não ultrapasse 04 (quatro) anos
, o que
não é o caso dos autos
.

A detida análise dos autos e do PEP n. 2000002- 93.2020.8.11.0052 revela ainda que, na data dos fatos,
PABLO
estava
descumprindo
as condições que lhe foram impostas quando autorizada sua progressão de regime para o
semiaberto
, em
27/05/2021
, nomeadamente a exigência de re
colhimento domiciliar noturno
entre as 21h00minh e as 05h00min [mov. 39.1].

O fato de o increpado ter, portanto,
descumprido
as condições exigidas para a concessão da progressão de regime, à época, vindo a praticar
novos delitos
enquanto ainda cumpria pena por infração anterior, denota, a meu ver, a
insuficiência
de regime mais brando à adequada repressão criminal.

Ante o exposto,
rejeito
o pleito defensivo, mantendo
inalterado
o
regime fechado
para início do cumprimento de pena.

4.

Da almejada substituição da pena corpórea por restritivas de direitos

Por fim, a i. Defesa vindica a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Trata-se de pleito que, a toda evidência,
não comporta provimento
.

Isso porque
não se encontram preenchidas
as condições exigidas pelo mencionado art. 44 do
códex
penal, o qual exige que a pena privativa de liberdade
não seja superior a quatro anos
(art. 44, I); que o agente
não seja reincidente
(art. 44, II); e que a substituição se revele
suficiente
(art. 44, III), o que não corresponde ao cenário delineado nos autos.

Concluo, dessa forma, que
obrou com acerto
o d. juízo
a quo
ao reputar
incabível
a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, razão pela qual
rejeito
o pleito recursal, mantendo
inalterado
o édito condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PABLO DE CAMPOS
, mantendo inalterada a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.

1000048-70.2022.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023